Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-40.2023.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-40.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA BENEDITA DE ANUNCIACAO - CPF: 551.486.541-04 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FATIMA BENEDITA DE ANUNCIACAO

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENI
ZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO BANCÁRIO
-
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– ALEGAÇÃO DE
ERRO E FALTA DE INFORMAÇÕES
NA CONTRATAÇÃO

– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
CONSTATADO
– ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO VERIFICADO
S
– UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO –
REALIZAÇÃO
DE SAQUE – DESCONTO
S
DEVIDO
S
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
TAXAS DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE E DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratado de
consumidor
a

absolutamente capaz
e inexistindo provas
das alegações da parte recorrente
,
acerca
dos

supostos
vícios de consentimento no ato da
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
al
ém da constatação de saque efetivado pel
a

contratad
a
da
,
impõe-se a improcedência
d
o
s
pedido
s
de nulidade
, de repetição do indébito, de conversão em empréstimo
consignado
e
de

indenização
por danos morais
. Inteligência do
s

art
s
. 4º
,
138
e 145
do Código Civil, c/c o
inciso I do art. 373
,
do Código de Processo Civil.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

FATIMA BENEDITA DE ANUNCIACAO

tirado contra sentença (ID
209135220
) proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória
,
movida em desfavor de

BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio “pacta sunt servanda”, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais.

Dessa forma,
encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Fica revogada a decisão liminar outrora deferida.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a observação de que é(são) beneficiária(s) da gratuidade judicial, restando suspensa a cobrança.
[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
209135222
),
a
apelante invoca os seguintes questionamentos fático
-jurídicos:

Oferta fraudulenta e falha na informação à apelante

Ilegalidade da taxa de juros, custo efetivo total e demais encargos contratuais

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
209135229
)
rebatendo as alegações
da apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 209135223
, e preparo não recolhido, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
210090668
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FATIMA BENEDITA DE ANUNCIACAO

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que, na
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória
, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inici
al que questiona, dentre outros requerimentos, a
validade do contrato de ca
r
tão de crédito
com reserva de margem
consignável
.

A seguir, passo ao exame da
s

teses

suscitada
s

pela apelada.

1. Oferta
fraudulenta e falha na informação
à apelante

A apelante
aduz que
diante do marketing agressivo da recorrida, acabou cedendo e acreditando ter firmado contrato de empréstimo consignado
.

Posteriormente, teria
constatado que foi vítima de oferta fraudulenta, pois
teria sido induzida a erro,
por
falha na informação da oferta,
quanto à contratação
de empréstimo pessoal
por meio de saque de cartão de crédito, com consignação em folha de pagamento (RMC).

Pois bem.
Analisando os autos, não é crível que
a apelada

possa ter
sido induzid
a
ao erro
ou
tenha sido vítima de dolo
.

Ao que se verifica do contrato
datado de
11/08/2015
(
ID 209135185
)
, preenchido

e
assinado

manualmente
pela ora apelante
,

a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “
TERMO DE ADESÃO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL
”, e a
segunda
e terceira
das

cláusula
s

contratuais

novamente
informa
m
sobre a autorização do desconto de RMC (reserva de margem consignável).

Constam também, nos autos, as autorizações de desconto em folha, em documentos separados e assinados pela ora apelante (ID
209135185
, p. 4
e 5).

Ademais, as informações quanto aos encargos do contrato também constam do instrumento
intitulado
“
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
(ID
209135185, p. 2
)
.

Além disso, r
essai dos autos que
a
apelante,
absolutamente capaz, contava
com
54 (cinquenta e quatro
) anos à época
da contratação
, uma vez que nasceu
em
07/09/1961

(ID 209135185, p. 3).
Outrossim
, n
ão constam informações quanto ao seu grau de instrução
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena
do apelante, nos termos do
art. 4º
, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir

alegações ou
provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade
,
ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil,
também não se evidencia
qualquer defeito do negócio jurídico
pelos
vício
s
de consentimento
previstos nos
arts
. 138 (
erro substancial
) e 145 (dolo) do Código Civil
.

A parte
a
pelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.
I
nclusive,
conforme
destacou
o recorrente
, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e
ao
empréstimo são bem distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Além disso
, a contratação se deu em 201
5
, e pelo que se extrai
do
documento acostado no ID
209135185
,
a
apelante
efetuou saque

com o cartão de crédito
e
em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre
os
valores junto ao banco, beneficiando-se
dos mesmos.

Por mais de 0
8
anos v
e
m sendo descontado o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos
; efetuou
saque, recebia as faturas do cartão de crédito no endereço por
ela
informad
a
no momento da contratação
(
IDs
209135187 e 209135189)
, contrato este com a indicação clara “
TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL
” em seu cabeçalho, contudo,
pretende
afirmar
que ocorreu
engano
n
a contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência
manual e expressa
para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA
CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor
mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos
e, portanto, a tese d
a
recorrente deve ser rejeitada
.

2.
Ilegalidade da taxa de juros, custo efetivo total e demais encargos contratuais

A apelante sustenta que as taxas de juros, custo efetivo e demais encargos não foram contratados pela recorrente e, portanto, seriam ilegais
, pois inseridos unilateralmente ao negócio jurídico.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, não devem prosperar.

Isso porque,
c
onforme consta dos autos, há expressa descrição das taxas de juros
, Custo Efetivo Total
, Tarifa e IOF.

Ademais, ao que se verifica,
em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa
média de juros
legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos
,
de
4
,0
0
% ao mês
e
7
0,86
%
ao ano
(ID
209135185, p. 2
)
, enquanto a taxa média varia
va
entre
3,00
%
e 17,19
%
(
ao mês) e
42,61% e
571,25
% (ao ano)
,
segundo dados
do BACEN
previstos no ano da contratação
(
11/08/2015
)
:

https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2015-05-05
.

Assim, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em
nulidade do contrato, conversão para empréstimo consignado,
repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor
da causa,
com a observação de que é(são) beneficiária(s) da gratuidade judicial, restando suspensa a cobrança.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024